Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE GUARDA E REGIMEDE CONVIVÊNCIA DO FILHO MENOR COMUM AOS LITIGANTES. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. MATÉRIA RESOLVIDA NO TRANSCURSO DA LIDE. GUARDA COMPARTILHADA. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO. OBJETO DO RECURSO. MODULAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA DO PAI COM FILHO MENOR. OMISSÕES NO REGIME DE CONVIVÊNCIA ARBITRADO. SANEAMENTO. FIXAÇÃO PONDERADA COM DISCRIMINAÇÃO DO REGIME FIRMADO. FATOS DESABONADORES DO GENITOR. INEXISTÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONVIVÊNCIA SAUDÁVEL. DEMONSTRAÇÃO. INSTABILIDADE ENTRE OS GENITORES. CONFLITO. DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO QUANTO À CRIAÇÃO DO FILHO COMUM. PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO INADMITIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO RESOLVIDO DURANTE A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFERIÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. DOCUMENTOS AFERÍVEIS POR CONSULTA PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 435). ELEMENTOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da lide, frente ao não conhecimento da reconvenção anteriormente apresentada, qualifica-se como nítida inovação processual, sendo repugnada pelo estatuto processual vigente e elidindo a possibilidade de ser conhecida e resolvida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, inc. II e III).
3. Consoante o que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, o que legitima que, produzidos à época da prolação da sentença documentos coligidos e correlacionados com os fatos controversos, sendo sua aferição, ademais, viável via mera consulta processual, sejam, desde que observado o contraditório, conhecidos e valorados em ponderação com os demais elementos de prova produzidos, como forma de ser preservado o devido processo legal e os institutos que o integram.
4. A guarda compartilhada, porque se coaduna com maior propriedade com o atual paradigma de organização familiar, é o regime que, conquanto demande adequações e concessões mútuas entre os pais, se afigura mais condizente com a preservação dos atributos inerentes ao poder familiar resguardado aos genitores e aos interesses do filho menor, vez que viabiliza a fruição pelo infante, durante o período da sua formação psicológica e emocional, dos referenciais que lhe podem ser fomentados por ambos os genitores sem limitações externas (CC, art. 1.584, § 2o).
6. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos ao filho é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna.
7. Apreendido das conclusões exaradas nos pareceres psicossociais produzidos no curso processual que, a par de recomendável a preservação do regime da guarda partilhada, o infante anseia pelo convívio com ambos os genitores, deve ser adequado o regime de convivência de forma a ser priorizado seu melhor interesse, saneando-se as omissões não supridas espontaneamente pelos pais com o objetivo exclusivo de se estabelecer o que é possível de ser assegurado ao infante, permitindo-lhe que desfrute da presença de ambos os genitores em sua formação, usufrua de rotina mais estável e organizada, construa hábitos e possua a continuidade de suas atividades diárias.
8. Não subsistindo nenhum fato passível de, efetivamente, desabonar a conduta do pai, ressoando indene como zeloso, interessado e dedicado aos cuidados com o filho menor, deve-lhe ser assegurado o direito de ter o filho consigo num dia de semana, com pernoite em sua residência, o final de semana a cada quinze dias e a divisão das férias e feriados de forma igualitária, de molde a serem preservados e afinados os laços paternos, precipuamente quando considerado que pequenas alterações na rotina do infante de forma a ser adaptada à nova rotina de visitas estabelecida são presumivelmente superadas sem nenhum percalço, pois, como cediço, rotinas estanques e pautadas em horas não têm lugar no universo infantil.
9. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.